Tribunal: TJDFT
Processo: 0712417-76.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA-CORRENTE. VERBA SALARIAL. DANO MATERIAL DEVIDO. REQUISITOS DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que julgou procedente o pedido inicial para condenara a parte ré ao pagamento do valor de R$ 1.632,00 (mil seiscentos e trinta e dois reais) já computada a repetição do indébito, em virtude da retenção indevida.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ingressou com ação de repetição de indébito. Narrou que possuía dívida datada de 12 anos atrás para com a instituição financeira requerida. Ressaltou que, em setembro de 2021, foi contratada para trabalhar em um supermercado sendo que, quando do primeiro pagamento recebido, o banco réu promoveu o desconto de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) em seu salário. Pontuou que, após o ocorrido, procurou realizar acordo extrajudicial pagando R$ 2.000,00 (dois mil reais). Contudo o banco recorrido não promoveu a devolução do valor de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) bloqueado de seu salário, sob a alegação de que se tratava de amortização do valor da dívida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 49770452). Contrarrazões apresentadas (ID 49770466).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise do cabimento da repetição do indébito e da condenação em danos materiais.
6. Em suas razões recursais, a instituição financeira recorrente alegou que a r. sentença não observou que o montante de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) foi descontado a título de amortização da dívida, cujo valor era de R$ 2.816,00 (dois mil oitocentos e dezesseis reais). Ressaltou que o contrato de empréstimo realizado entre as partes estava em consonância com o Código de Defesa do Consumidor. Pontuou que a autora não demonstrou o valor que lhe foi cobrado indevidamente, e que, portanto, o recorrente está isento do dever de restituir pois recebeu o valor por conta de dívida verdadeira. Afirmou que não restou caracterizado o pagamento indevido, pois não foi comprovada a existência dos três pressupostos que caracterizam o pagamento indevido. Ao final requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar a r. sentença e julgar improcedente os peidos iniciais.
7. A instituição recorrente, tanto em contestação quanto em sede recursal, confirmou a realização do desconto de R$ 816,00 (oitocentos e dezesseis reais) na conta da autora, restando tal fato incontroverso. O valor descontado foi fruto do trabalho da recorrida restando impenhorável, conforme teor do inciso IV do art. 833 do CPC. Ademais, não há nos autos comprovação de que o recorrente prestou a informação adequada do teor da dívida, não tendo indicado o valor total da dívida renegociada, nem que haveria retenção de parte dos seus proventos a título de amortização. O único documento juntado aos autos referente à renegociação de dívida é o de ID 49770299, no qual consta o valor de R$ 2.000,00 para quitação, sem fazer menção a qualquer outra quantia a ser descontada a título de amortização.
8. Conforme inciso III, art. 6°, cumulado com o art. 14 do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de características, bem como os riscos que representam, devendo responder o fornecedor, independentemente da existência de culpa, pelos danos causados no oferecimento de informações insuficientes ou inadequadas. Resta claro que a recorrente não prestou as informações adequadas para esclarecer os valores do débito que foram negociados, devendo ser restituído o montante descontado sem o consentimento da autora.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Na hipótese dos autos, a cobrança é oriunda de empréstimo não pago, portanto, legítima. Contudo, o pagamento demonstrou-se indevido, ante a falta de informação do valor total do débito e o caráter impenhorável do valor bloqueado, conforme inciso IV do art. 833 do CPC, cabendo, nestes termos, a condenação na repetição do indébito. Sentença mantida.
10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.